Tribunal: TJDFT
Processo: 0732758-47.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732758-47.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO REPRESENTANTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA APELADO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DF, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que não houve intimação da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP para oportunizar a apresentação de contrarrazões ao apelo interposto pelos terceiros interessados ao ID 12697462. Considerando que a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP é a requerente da presente dúvida registrária junto ao Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa e evitar nulidade processual, intime-se a TERRACAP para que se manifeste em contrarrazões ao recurso interposto. Após, encaminhe-se os autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO para que possa apresentar a manifestação pertinente. Somente então, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator